Tribunal: CARF
Processo: 10314.720065/2022-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720065/2022-17
ACÓRDÃO
3401-014.297 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2017 a 28/12/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NO VOTO VENCEDOR.
NEGATIVA TOTAL DE PROVIMENTO.
Embora reconhecida, a imprecisão decorrente da omissão apontada não
invalida a conclusão expressa no voto vencedor, razão pela qual se deve
confirmar a decisão embargada em relação à matéria discutida. Embargos
acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes, a fim
de rejeitar a preliminar.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada,
impõe-se o seu acolhimento para sanar o vício apontado. Caso a omissão
não apresente elementos para alterar o teor da decisão embargada, os
embargos devem ser acolhidos sem efeitos infringentes.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/06/2017 a 28/12/2018
DIVERGÊNCIAS NOS VALORES. AJUSTES ARITMÉTICOS. CORREÇÕES
PONTUAIS NO LANÇAMENTO.
Ajustes aritméticos ou correções pontuais na consolidação dos valores
utilizados na apuração da penalidade podem ser realizados de ofício pela
autoridade fiscal responsável pela liquidação final do crédito
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 11348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.297 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720065/2022-17
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos,
sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão relativa ao exame da preliminar, rejeitando-
a integralmente.

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos e
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos interpostos opostos pelo sujeito passivo em face do acórdão
no 3401- 013.645, proferido em 26 de novembro de 2024, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Do Despacho de Admissibilidade de Embargos
O despacho de exame de admissibilidade reconheceu apenas um vício alegado pela
embargante, qual seja, omissão quanto ao erro material na quantificação do crédito tributário.
Assim, os embargos foram parcialmente acolhidos, exclusivamente para sanar a
omissão identificada no ponto preliminar.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, concluo que o acórdão padece de um dos vícios alegados pelo
sujeito passivo.
Acolho os embargados de declaração em relação ao vício suscitado no tópico
Omissão em Relação aos Argumentos Preliminares.
Todos os demais pontos foram rejeitados.
Dos Embargos
Em breve síntese, a Embargante alega que a fiscalização utilizou valores incorretos
para a base de cálculo, havendo divergência entre valores das DIs e os valores lançados na planilha
da fiscalização. Nesse linha, aponta que o voto vencedor no acórdão recorrido não enfrentou essa
preliminar, embora o voto vencido tivesse reconhecido o erro.
(ii) Omissão com relação aos argumentos preliminares
Fl. 11349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.297 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720065/2022-17
3
11. O primeiro ponto de omissão do v. acórdão que a Embargante gostaria de
destacar refere-se à ausência de enfrentamento dos argumentos preliminares de
erro de lançamento.
12. Nos itens 139 em diante da Impugnação e item 106 e seguintes do Recurso
Voluntário, a Embargante apontou os erros na descrição da conduta autuada, no
enquadramento legal, além da quantificação do lançamento.
13. Mais especificamente, a Embargante fez prova da existência de erro no
lançamento fiscal (itens 138 e seguintes da Impugnação e IV.2.3 do Recurso
Voluntário), pois identificou que há valores de operação que não correspondem
aos efetivamente praticados na operação e indicados na Planilha do Anexo I do
Auto de Infração (fls. 111 a 1.342), conforme exemplo de divergência identificada
entre a referida planilha e a DI no 1745944161 (vide o doc. 12 da Impugnação
Administrativa).
14. Tal como se depreende das fls. 11197 e seguintes, o Voto Vencido do Relator
acolheu tais argumentos e entendeu pelo cancelamento da cobrança por nulidade
material do auto de infração.
15. Ora, o Voto Vencedor, por sua vez, nada obstante indique divergir do Voto
Vencido, não fundamenta o não acolhimento do argumento nesse aspecto. Na
verdade, o Voto Vencedor justifica as razões de decidir pelo enfrentamento de
algumas razões de mérito, mas fundamenta seu posicionamento quanto às
alegações preliminares, sob quaisquer perspectivas que sejam.
16. Por se tratar de matéria que, por si só, daria ensejo ao provimento do Recurso
Voluntário e que foi, inclusive, apontada como elemento de divergência do
colegiado, é mandatória a integração do Voto Vencedor para apreciação dos
fundamentos, sob pena de não ser considerados prequestionados para todos os
fins e efeitos de direito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
Das alegadas divergências nos valores constantes da planilha de apuração do
crédito tributário
Os Embargos de Declaração apontam omissão no Acórdão no 3401-013.645 quanto
ao exame da preliminar de erro na quantificação do crédito tributário, alegando a existência de
divergências pontuais entre valores constantes do Anexo I e aqueles registrados nas Declarações
de Importação utilizadas para o cálculo da multa substitutiva do perdimento. Segundo a
Embargante, tais divergências configurariam vício material apto a invalidar o lançamento.
Passo à análise
Fl. 11350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.297 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720065/2022-17
4
A penalidade aplicada decorre do art. 23, §1o e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976,
que trata da ocultação do real adquirente mediante interposição fraudulenta. Trata-se de infração
de natureza comportamental, cuja materialidade não depende da exatidão centesimal dos valores
utilizados na mensuração do quantum da multa. A Súmula CARF no 160 reforça que a multa
substitutiva do perdimento independe da demonstração de prejuízo tributário, pois o foco do
lançamento reside na valoração das mercadorias acobertadas pela conduta irregular.
No caso concreto, as divergências apontadas consistem em pequenas
inconsistências aritméticas ou ajustes decorrentes da consolidação dos dados fiscais, sem
qualquer impacto relevante sobre a descrição fática do relatório fiscal ou sobre a motivação
jurídica do Auto de Infração. A fiscalização apresentou documentação completa das DIs, invoices e
demais documentos comerciais que demonstram, de forma inequívoca, que as importações
formalizadas por RFG ou Comexport beneficiavam economicamente a Arcos Dourados, que
figurava como encomendante oculta nas operações triangulares com a Arcos del Sur. Este é o
elemento central da autuação.
Ainda que o voto vencido tenha atribuído relevo às inconsistências numéricas, o
exame detido das planilhas evidencia que:
a) as divergências são meramente instrumentais, decorrentes de consolidação de dados;
b) não afetam o valor aduaneiro das mercadorias;
c) todas as DIs utilizadas estão corretamente listadas e correspondem às operações
analisadas;
d) não há demonstração de que qualquer divergência implique inclusão indevida, exclusão
de operação ou alteração da natureza da infração.
A penalidade não exige precisão matemática absoluta da planilha fiscal, mas sim a
correlação entre a conduta infracional e o valor das mercadorias acobertadas. A jurisprudência
deste CARF é firme no sentido de que erros formais ou imprecisões aritméticas não ensejam
nulidade do lançamento quando não comprometem a compreensão dos fatos, o exercício da
defesa ou o nexo entre fato e norma. Nada disso ocorreu no presente processo.
Cabe registrar que eventuais ajustes aritméticos ou correções pontuais na
consolidação dos valores utilizados na apuração da penalidade podem ser realizados de ofício pela
autoridade fiscal responsável pela liquidação final do crédito, nos termos da legislação vigente e
da prática administrativa consolidada. Assim, mesmo que identificadas inconsistências marginais
na planilha fiscal, estas podem ser sanadas pela autoridade administrativa competente, não sendo
causa de nulidade do lançamento neste órgão julgador.

Fl. 11351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.297 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720065/2022-17
5

Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, apenas para sanar a omissão relativa ao exame da preliminar, rejeitando-a
integralmente por se tratar de divergências marginais sem impacto sobre a validade do
lançamento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 11352
DF CARF MF
Original